Tribunal: TJDFT
Processo: 0752852-13.2018.8.07.0016
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-06
Data de publicação: 2021-10-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. POLO PASSIVO. ESPÓLIO. NÃO CUMPRIMENTO DE EMENDA PARA JUNTADA DE CERTIDÃO DE ÓBITO. INDEFERIMENTO DA INICIAL.
1. O Espólio é pessoa formal, ou seja, massa patrimonial sem personalidade jurídica, a quem a lei confere capacidade para estar em juízo. Deve ser representado pelo inventariante ou administrador provisório, de forma a viabilizar a citação no feito e o regular processamento da demanda. De tal modo, é essencial a juntada da certidão de óbito, bem como a informação de existência de processo de inventário e de inventariante.
2. Apelação conhecida e não provida.